Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECONTO DAS PARCELAS NA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O expresso pedido de reforma da sentença, atende às exigências do art. 1.010, IV, do CPC. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie, o que ocorreu no presente caso.

2. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce, e responde objetivamente pelos danos oriundos do desconto em conta corrente de prestações relativas a contrato de consórcio não firmado pelo correntista.

3. Quanto aos fatos, o banco requerido apresentou impugnação genérica, sem contraditar os fatos alegados pelo autor, ora apelado, principalmente quanto a ausência de contratação e falha do dever de informação, olvidando-se do seu dever processual disposto no art. 341 do CPC.
4. O apelante também não se desincumbiu do ônus de comprovar a idoneidade de um dos principais mecanismos de certificação de segurança, qual seja, a assinatura manuscrita do autor e deixou de apresentar o documento assinado por ele, não havendo, portanto, prova da contratação.
5. Apelação conhecida e improvida.